Tribunal: TJDFT
Processo: 0719936-63.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Apelação interposta por EDOM FERREIRA LIMA E EBERT FERREIRA DA SILVA em face da r. sentença que julgou procedente o pedido deduzido em sede de ação de cobrança, nos seguintes termos: Forte nessas razões julgo PROCEDENTE O PEDIDO formulado pela parte autora, e assim o faço com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil para CONDENAR os requeridos, de forma solidária, ao pagamento de R$ 53.629,60 [cinquenta e três mil, seiscentos e vinte e nove reais e sessenta centavos], corrigido monetariamente conforme INPC, e ainda, com incidência de juros de mora de 1% ao mês, ambos a contar do ajuizamento da demanda. Na ação, em face da sucumbência, condeno a parte requerida ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que ora fixo em 10% sobre o valor da condenação conforme dispõe o art. 85, § 2o do Código de Processo Civil. Os Apelantes suscitam preliminar de cerceamento de defesa. No mérito, alegam que houve uma cessão do imóvel para que os Requeridos o utilizassem pelo período de entre 1o de outubro de 2014 até 1o de dezembro de 2017, quando o imóvel foi entregue ao Autor. Assim, ponderam que desde dezembro/2017 a sala não foi mais ocupada pelos Réus. Ademais, defendem que não restou efetivamente demonstrado pelo Autor a existência de contrato de locação verbal. Afirmam que em março/2020 o Réu Edom Ferreira da Silva, que trabalhava como corretor, foi contratado pelo Autor para realizar a venda do imóvel. Desse modo, o Réu Edom ficou com as chaves do imóvel para apresentação aos compradores interessados, ou seja, a posse das chaves foi unicamente na função profissional de corretor, e não de locador como aduz o Autor. Ao final, pugnam pelo provimento do recurso. Preparo ID n. 36038910, págs. 01/02. Contrarrazões ID n. 36038915, págs. 01/04. Suscita a intempestividade do recurso apresentado pelos Réus. No mérito, defende a manutenção da r. sentença. Manifestação do acerca da preliminar de intempestividade ID n. 38672341. Os Réus alegam a indisponibilidade do sistema PJe no dia 02/06/2022, último dia do prazo para interposição do recurso. Assim, defendem sua tempestividade. É a suma dos fatos. Prima facie, o recurso revela-se carente de pressuposto objetivo para sua admissibilidade, porquanto interposto fora do prazo legal. Conforme consta no sistema do PJe, após a sentença ter sido disponibilizada no Diário Eletrônico em 09/05/2022 (segunda-feira), os Réus tiveram ciência do aludido decisum em 12/05/2022 (quinta-feira), iniciando-se a contagem do prazo recursal no dia útil subsequente, qual seja, 13/05/2022 (sexta-feira). De modo que, considerando o prazo de quinze dias úteis previsto no artigo 1.003, § 5o, do CPC/2015, vê-se que o termo final para a interposição do recurso de apelação ocorreu em 02/06/2022 (quinta-feira). Assim, tendo o recurso sido interposto em 03/06/2022 (sexta-feira), o reconhecimento de sua intempestividade é medida que se impõe. Quanto a alegação dos Réus sobre a indisponibilidade do sistema PJe, no dia 02/06/2022, observamos que ela teve duração de apenas 11 minutos e 35 segundos ao logo de todo o dia, nos seguintes momentos, conforme consta do site do Tribunal, na página “Indicador de Indisponibilidade do PJe – 1o Grau”: 09:12:06 às 09:14:06 (00:02:00); 09:13:57 às 09:15:27 (00:01:30); 11:41:46 às 11:43:47 (00:02:01); 14:39:34 às 14:41:35 (00:02:01); 15:46:21 às 15:48:22 (00:02:01); 17:29:28 às 17:31:30 (00:02:02). Assim, podemos notar que o último momento de instabilidade do sistema se deu das 17:29:28 às 17:31:30. Logo, mostra-se inverossímil a afirmação dos Réus que “O Recurso de apelação foi devidamente protocolado no dia 02/06/2022 antes das 23:59. Acontece que devido à várias inconsistências apresentadas no sistema de protocolo eletrônico neste dia, conforme indicador de indisponibilidade em anexo, o recurso apareceu como distribuído somente às 00:04 do dia 03/06/2022.”. Com estas considerações, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO, ante a sua manifesta inadmissibilidade, nos termos dos arts. 932, inciso III, do CPC/2015. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de setembro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator